Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-17.2018.8.11.0001
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001465-17.2018.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSCAR FERNANDO BREMM - CPF: 043.440.089-01 (EMBARGANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), OSCAR FERNANDO BREMM - CPF: 043.440.089-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NORMA PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO JULGADO COM BASE EM NOVA LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos por Daniel
Luis
Nascimento Moura contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O embargante fundamenta o pedido na superveniência da Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC, alegando sua aplicação imediata ao caso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deve ser reformado em razão da superveniência de norma processual que dispensa o pagamento de custas em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração não apontam vícios formais no julgado (como omissão, obscuridade ou contradição), mas buscam rediscutir o mérito à luz de nova norma processual.

4. O feito originário versa sobre ação declaratória de inexistência de débito, não se enquadrando nas hipóteses previstas no § 3º do art. 82 do CPC.

5. Inexistente vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de norma processual não enseja, por si só, a reforma do julgado se ausente pertinência temática com a causa. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; art. 82, § 3º (incluído pela Lei nº 15.109/2025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel
Luis
Nascimento Moura, nos autos do processo n.º 1001465-17.2018.8.11.0001, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Nos presentes embargos, o embargante invoca a superveniência de fato novo, consubstanciado na promulgação da Lei Federal n.º 15.109/2025, que introduziu o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, dispondo expressamente sobre a dispensa do adiantamento de custas nas execuções ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios, atribuindo ao réu ou executado a responsabilidade por seu pagamento ao final, caso tenha dado causa à demanda. Sustenta que a nova norma processual tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme o art. 14 do CPC, e que, por se tratar de matéria estritamente processual, não há impedimento à sua aplicação retroativa.

Requer, com fundamento na superveniência legislativa e nos precedentes do STJ, a revisão do acórdão para reconhecer a inaplicabilidade do preparo recursal na espécie, por força do novo regramento legal.

Os embargos foram opostos tempestivamente, e não houve apresentação de contrarrazões nem intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Luis Nascimento Moura contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

No caso em apreço, o embargante fundamenta seu pedido na superveniência da Lei Federal n.º 15.109/2025, que acrescentou o § 3º ao art. 82 do CPC, dispondo que:

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.
(Incluído pela Lei nº 15.109, de 2025)

Sustenta o embargante que, por se tratar de norma de natureza processual, sua aplicação seria imediata, nos termos do art. 14 do CPC, impondo ao julgador o dever de incorporá-la ao acórdão então prolatado, por já estar vigente à época da publicação. Argumenta, ademais, que referida norma deve operar com efeitos retroativos (
ex

tunc
), ao fundamento de que não inova em matéria de direito material, mas apenas remove obstáculo formal anteriormente existente, reconhecendo um direito que já se encontrava em estado potencial
.

Entretanto, com a devida vênia, não prospera a tese sustentada.

De fato, é pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial que as normas processuais regem os atos subsequentes à sua vigência, por força do princípio do tempus
regit

actum
. Todavia, a aplicabilidade da norma pressupõe pertinência temática com o caso concreto
, o que, na hipótese em apreço, não se verifica.

Com efeito, o processo originário versa sobre ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, proposta com o escopo de afastar a exigibilidade de tributos incidentes sobre veículo automotor. Não se trata, pois, de ação de cobrança, tampouco há nos autos qualquer execução autônoma de honorários advocatícios
, circunstâncias essas que inviabilizam o enquadramento na norma invocada.

Por conseguinte, ainda que vigente à época da publicação do acórdão, a novel disposição não se aplica ao caso sob julgamento, razão pela qual inexiste qualquer omissão a ser suprida ou erro a ser corrigido. A decisão colegiada encontra-se amparada em premissas jurídicas corretas, sendo fruto de juízo ponderado, coerente com o ordenamento e insuscetível de retoques
pela via estreita dos embargos declaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025